Tribunal: TJES
Processo: 0001401-03.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001401-03.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERVIN SCHROEDER e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE ASSEGURAR FREQUÊNCIA ESCOLAR. MULTA DO ART. 249 DO ECA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. FILHA MAIOR DE IDADE. AFASTAMENTO DA SANÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.
Apelação Cível interposta por genitores condenados ao pagamento de multa equivalente a três salários-mínimos cada, pela prática de infração administrativa prevista no art. 249 do ECA, em razão do descumprimento do dever de assegurar a frequência escolar da filha nos anos de 2018 e 2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da hipossuficiência econômica dos apelantes e da maioridade da filha, é cabível afastar a multa administrativa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do STJ admite a redução da multa do art. 249 do ECA quando houver vulnerabilidade econômica, visando adequação, proporcionalidade e eficácia da medida.
4.
Os autos evidenciam a hipossuficiência dos apelantes, lavradores residentes em zona rural, representados pela Defensoria Pública, com histórico laboral de baixa remuneração, sendo insuficiente a existência de veículos para descaracterizar essa condição.
5.
O art. 129, V, parte final, do ECRIAD estabelece que a obrigação de acompanhar a frequência e aproveitamento escolar precede à aplicação de multa, medida que, no caso, perdeu a utilidade, pois a filha completou 18 anos, cessando a obrigatoriedade legal de frequência escolar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
7.
A multa do art. 249 do ECA pode ser afastada quando a medida se mostrar inócua diante da maioridade do filho e da cessação da obrigação de frequência escolar.
8.
A comprovação de hipossuficiência econômica dos responsáveis constitui fundamento idôneo para não manter sanção pecuniária que não cumpra função preventiva ou educativa.
9.
A aplicação de medidas do art. 129 do ECA deve preceder à imposição de multa, observando-se utilidade e proporcionalidade no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados
: ECA, arts. 129, V, parte final, e 249.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.937.756/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.12.2022, DJe 13.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001401-03.2019.8.08.0056

APELANTES: ERVIN SCHROEDER e SELMA KUSTER SCHROEDER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ERVIN SCHROEDER
e SELMA KUSTER SCHROEDER
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral para reconhecer a prática da infração administrativa prevista no art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente e, por isso, condenar os requeridos ao pagamento de multa no valor correspondente a três salários-mínimos vigentes à época do fato.

O eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença atacada e fixar em dois salários-mínimos, para cada genitor, o valor da multa aplicada.

No voto de relatoria, sua Excelência considerou que “
a jurisprudência pátria se consolidou no sentido de, ante as peculiaridades do caso concreto, permitir a fixação da multa em valor inferior ao mínimo legal, adequando-o à eventual situação de hipossuficiência do indivíduo apenado, e evitando-se, assim, que o apenamento acabe por agravar a situação de vulnerabilidade econômica já vivenciada pelo núcleo familiar
”.

Ponderou que, apesar de alegarem a condição de hipossuficiência – confirmada pelo fato de serem representados pela Defensoria Pública –, “
não cuidaram os recorrentes de demonstrar, de forma mais pormenorizada, a sua concreta situação financeira
”, e registrou, ainda, a existência de bens como condição impeditiva de exclusão da multa.

Diante desse cenário, considerou “
razoável a redução da multa de 3 (três) salários mínimos cada genitor para 2 (dois) salários cada
”.

Rogando vênia ao preclaro relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Rememoro, de plano, que a matéria devolvida em sede recursal se limita a possibilidade de redução do valor da multa que foi fixada, originariamente, no montante correspondente a três salários-mínimos para cada genitor. Por conseguinte, não se discutem os fatos que ensejaram sua aplicação.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em verificar a adequação do valor arbitrado à título de multa pelo descumprimento do dever inerente ao poder familiar.

Como bem destacado pelo e. Desembargador Relator, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a redução da multa para abaixo do patamar mínimo legal, nos casos em que esta se revele mais adequada, proporcional e eficaz.

In casu
, a detida análise dos autos revela que (i) ambos os genitores residem na zona rural de Santa Maria de Jetibá, exercendo as funções de lavradores; (ii) foram representados pelo Núcleo de Prática Jurídica da faculdade FARESE e pela Defensoria Pública; (iii) o último vínculo empregatício do Sr. Ervin, ora apelante, se deu com o Município de Santa Maria de Jetibá, no ano de 2012, remunerado pelo valor de R$ 743,00 (setecentos e quarenta e três reais), como se extrai do documento de fls. 69/69-v dos autos digitalizados.

Diante das circunstâncias fáticas acima delineadas – que atestam a hipossuficiência econômica dos apelantes –, com a devida vênia, entendo que a existência de veículos registrados como de sua propriedade não é suficiente para justificar a manutenção da multa no montante de dois salários-mínimos, notadamente quando considerada a vulnerabilidade econômica do núcleo familiar.

O art. 129, inciso V, parte final, do ECRIAD prevê,
dentre as
medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, a obrigação de acompanhar a frequência e aproveitamento escolar do filho,
determinação que, a meu ver, deve preceder à aplicação de eventual multa em relação aos genitores
. No entanto, mesmo a medida prevista no artigo supracitado não se mostra proveitosa no caso em análise, já que, como reconhecido pela Promotoria de Justiça no parecer de fls. 65/65-v dos autos digitalizados, a filha do casal completou 18 anos em 27/12/2022, de modo que o acesso ao ensino deixou de lhe ser obrigatório.

Assim, pedindo vênia ao eminente relator, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para
afastar
a multa aplicada em desfavor dos apelantes.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares, com a devida vênia ao eminente Desembargador Relator, peço licença para
acompanhar a divergência
inaugurada pelo ilustre Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, aderindo ao resultado por ele proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a controvérsia apresentada.

Conforme posto em relatório pelo eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior:

Trata-se, na origem, de Procedimento de Apuração de Infração Administrativa às Normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, movido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
ERVIN SCHROEDER
e
SELMA KUSTER SCHROEDER
, colimando a condenação destes últimos, genitores de E.S., ao pagamento de multa administrativa pela ausência de matrícula e acompanhamento do desenvolvimento escolar da filha.

Após a regular tramitação processual, o juízo a quo julgou procedente o pedido autoral para
“reconhecer terem os Srs. Ervin Schroeder e Selma Kuster Schroeder incorrido na prática da infração administrativa prevista no artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente”
e condenar “
cada um deles ao pagamento de multa no valor correspondente a 03 (três) salários-mínimos vigentes à época do fato”.

Irresignados,
ERVIN SCHROEDER
e
SELMA KUSTER SCHROEDER
interpuseram esta Apelação sustentando, em síntese, que:
I)
são pessoas simples, que exercem a profissão de lavradores, não possuem renda fixa, tendo em vista que recebem de acordo com o que produzem e do valor estabelecido pelo mercado, sendo, portanto, uma renda instável;
II)
estão assistidos pela Defensoria Pública;
III)
o próprio órgão realiza uma triagem na condição econômica de seus assistidos, a fim de verificar se realmente o patrocinado não possui condições financeiras de arcar com advogado particular;
IV)
o valor da multa administrativa do art.249 do Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser reduzido e afastada a condenação ao pagamento de custas.

Pois bem.

A controvérsia, como bem delimitado, cinge-se à adequação e proporcionalidade da multa aplicada aos genitores com base no artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por descumprimento do dever de garantir a frequência e o aproveitamento escolar da filha.

Embora o voto condutor reconheça a possibilidade de flexibilização do valor da multa e a situação de hipossuficiência dos apelantes, entendo, assim como o nobre Desembargador que inaugurou a divergência, que as peculiaridades do caso concreto impõem uma solução diversa da simples redução da penalidade.

Com efeito, os elementos constantes nos autos pintam um quadro claro de vulnerabilidade econômica do núcleo familiar. Trata-se de lavradores, residentes em zona rural, cuja renda é instável e sujeita às variações do mercado. A própria assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública constitui um robusto indicativo dessa condição.

Nesse contexto, a existência de veículos registrados em nome do casal não se revela, a meu ver, um fator suficiente para infirmar a conclusão de sua precária situação financeira. Em muitas realidades rurais, veículos não representam luxo, mas sim ferramentas essenciais para o deslocamento, o trabalho e a própria subsistência da família.

Ademais, o argumento central que me convence a acompanhar a divergência é a análise da finalidade da sanção. A multa prevista no art. 249 do ECA não possui um fim meramente retributivo; seu caráter é, acima de tudo, pedagógico e coercitivo, buscando assegurar a proteção integral e o melhor interesse da criança ou do adolescente.

Ocorre que, no caso em tela, a filha dos apelantes já atingiu a maioridade civil, conforme reconhecido nos autos. Com isso, cessou a obrigatoriedade legal de frequência ao ensino regular. A imposição de uma multa, neste momento, perde seu principal propósito, que seria o de compelir os pais a corrigirem sua conduta e assegurarem o direito à educação da filha. A sanção assumiria, portanto, um caráter puramente punitivo, sem o condão de reverter ou prevenir o dano que visava coibir.

Impor um encargo financeiro a uma família já vulnerável, quando a medida não mais se mostra eficaz para atingir seu objetivo primordial, seria contrário aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, em última análise, da própria doutrina da proteção integral que norteia o Estatuto.

Pelo exposto, renovando o pedido de vênia ao Eminente Relator,
acompanho integralmente a divergência
para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a respeitável sentença de primeiro grau para
afastar em sua totalidade a multa
aplicada aos apelantes.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL Nº0001401-03.2019.8.08.0056

APELANTES:
ERVIN SCHROEDER e SELMA KUSTER SCHROEDER

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Adiro ao relatório.

Trata-se, na origem, de Procedimento de Apuração de Infração Administrativa às Normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, movido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
ERVIN SCHROEDER
e
SELMA KUSTER SCHROEDER
, colimando a condenação destes últimos, genitores de E.S., ao pagamento de multa administrativa pela ausência de matrícula e acompanhamento do desenvolvimento escolar da filha.

Após a regular tramitação processual, o juízo a quo julgou procedente o pedido autoral para
“reconhecer terem os Srs. Ervin Schroeder e Selma Kuster Schroeder incorrido na prática da infração administrativa prevista no artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente”
e condenar “
cada um deles ao pagamento de multa no valor correspondente a 03 (três) salários-mínimos vigentes à época do fato”.

Irresignados,
ERVIN SCHROEDER
e
SELMA KUSTER SCHROEDER
interpuseram esta Apelação sustentando, em síntese, que:
I)
são pessoas simples, que exercem a profissão de lavradores, não possuem renda fixa, tendo em vista que recebem de acordo com o que produzem e do valor estabelecido pelo mercado, sendo, portanto, uma renda instável;
II)
estão assistidos pela Defensoria Pública;
III)
o próprio órgão realiza uma triagem na condição econômica de seus assistidos, a fim de verificar se realmente o patrocinado não possui condições financeiras de arcar com advogado particular;
IV)
o valor da multa administrativa do art.249 do Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser reduzido e afastada a condenação ao pagamento de custas.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia tão somente em relação à possibilidade de redução do valor da multa aplicada pelo juízo de origem, não tendo os apelantes impugnado os fatos que a ensejaram, ou mesmo a sua aplicação propriamente dita.

Isso posto, tem-se que o art.249 do Estatuto da Criança e do Adolescente estipula entre 3 (três) e 20 (vinte) salários mínimos o valor da multa decorrente do descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, como se pode observar:

Art. 249 - Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Contudo, em que pese tal estipulação, a jurisprudência pátria se consolidou no sentido de, ante as peculiaridades do caso concreto, permitir a fixação da multa em valor inferior ao mínimo legal, adequando-o à eventual situação de hipossuficiência do indivíduo apenado, e evitando-se, assim, que o apenamento acabe por agravar a situação de vulnerabilidade econômica já vivenciada pelo núcleo familiar.

A título de ilustração do que acabo de expor, transcrevo as seguintes ementas de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJ/ES:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVER INERENTE AO PODER FAMILIAR. EXCLUSÃO, MODIFICAÇÃO OU GRADAÇÃO PELO JUIZ.
POSSIBILIDADE. EXAME DA EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA NA HIPÓTESE CONCRETA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU VULNERABILIDADE FAMILIAR
QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA MULTA EM VALOR AQUÉM DO LEGAL, MAS NÃO INTERFERE NO EXAME DE ADEQUAÇÃO DA MEDIDA.
MULTA QUE TEM CARÁTER SANCIONADOR E TAMBÉM PREVENTIVO, COERCITIVO E DISCIPLINADOR.
FIXAÇÃO DO VALOR ABAIXO DO PATAMAR LEGAL. POSSIBILIDADE.
1- Ação distribuída em 26/01/2018. Recurso especial interposto em 10/05/2021 e atribuído à Relatora em 12/05/2022.
2- O propósito recursal consiste em definir se é possível reduzir para aquém do mínimo legal a multa por descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar (art. 249 do ECA) nas hipóteses de hipossuficiência financeira ou vulnerabilidade econômica da família.
3- A sanção prevista no art. 249 do ECA, segundo a qual quem descumprir os deveres inerentes ao poder familiar estará sujeito a multa, guarda indissociável relação com o rol de medidas preventivas, pedagógicas, educativas e sancionadoras previsto no art. 129 do mesmo Estatuto, de modo que o julgador está autorizado a sopesá-las no momento em que impõe sanções aos pais, sempre em busca daquela que se revele potencialmente mais adequada e eficaz na hipótese concreta.
4- A sanção pecuniária prevista no art. 249 do ECA é medida que, a despeito de seu cunho essencialmente sancionatório, também possui caráter preventivo, coercitivo e disciplinador, a fim de que as condutas censuradas não mais se repitam a bem dos filhos.

5- Estabelecido que a conduta é suficientemente grave para justificar a aplicação da multa, não é admissível que se exclua a sanção aos pais apenas ao fundamento de hipossuficiência financeira ou vulnerabilidade econômica, mas é perfeitamente admissível que, sob esse fundamento, o valor seja reduzido para adequá-lo à realidade social da família apenada, o que implica, inclusive, na possibilidade de fixação em patamar aquém do mínimo legal de 03 salários mínimos fixado no art. 249 do ECA.

6- Hipótese em que a multa deve ser reduzida, inclusive para aquém do patamar legal, levando-se em consideração, de um lado, a gravidade das condutas da genitora e, de outro lado, a incontestável hipossuficiência financeira ou a vulnerabilidade da família.
7- Recurso especial conhecido e provido para reduzir o valor da multa e suspender a sua exigibilidade temporariamente em virtude da pandemia. (STJ. REsp 1995403/MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministra Nancy Andrighi. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Data de Julgamento: 23/08/22. Data de Publicação: 25/08/22). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – CRIANÇA E ADOLESCENTE – REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA – EVASÃO ESCOLAR DE MENOR – APLICAÇÃO DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE FAMILIAR COMPROVADAS – EXCLUSÃO – INVIABILIDADE – PROPÓSITO EDUCATIVO E DISCIPLINADOR – REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A sanção pecuniária prevista no art. 249 do ECRIAD é medida que, a despeito de seu cunho essencialmente sancionatório, também possui caráter preventivo, coercitivo e disciplinador, a fim de que as condutas censuradas não mais se repitam a bem dos filhos.

II – É possível a redução da cominação pecuniária prevista no art.249 do ECRIAD para aquém do mínimo legal se comprovada que a sua aplicação agravará a vulnerabilidade do núcleo familiar do infrator. Precedente do STJ.

III – Na espécie, a despeito da comprovação do descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, necessária a ponderação entre a demonstrada hipossuficiência econômica do infrator e o caráter educativo e pedagógico da medida, de forma a reduzir a multa aplicada de três (03) para um (01) salário-mínimo. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação cível nº0006977-30.2019.8.08.0006. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Robson Luiz Albanez. Data de Julgamento: 29/05/18). (grifo nosso)

In casu
, verifica-se que os apelantes são lavradores
e encontram-se assistidos pela Defensoria Pública Estadual
, o que, por si só, já indica a existência de uma situação financeira de hipossuficiência, uma vez que, como cediço, incumbe a esta
“a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados”
(art.1º, Lei Complementar nº80/1994).

A hipossuficiência dos apelantes não implica, contudo, em situação de absoluta miserabilidade que impossibilite o pagamento de qualquer quantia e a consequente exclusão da multa cominada.

Nesse sentido, não cuidaram os recorrentes de demonstrar, de forma mais pormenorizada, a sua concreta situação financeira, se limitando apenas a sustentarem que
“são pessoas simples, que exercem a profissão de lavradores, não possuem renda fixa, tendo em vista que recebem de acordo com o que produzem e do valor estabelecido pelo mercado, sendo, portanto uma renda instável”.

Lado outro, a existência de bens (duas motos e uma caminhonete fls.6/10) em nome do casal, embora não afaste a hipossuficiência, indica a existência de condições financeiras mínimas que não justificam a completa exclusão da multa e das custas processuais.

Diante de tal cenário fático, reputo razoável a redução da multa de 3 (três) salários mínimos cada genitor para 2 (dois) salários cada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para fixar em 2 (dois) salários mínimos, para cada genitor, o valor da multa aplicada.

É como voto.

DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator